Tribunal: TJDFT
Processo: 0722313-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722313-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA MARA DA CAMARA PESSOA AGRAVADO: DIVANETE PIMENTA DE AQUINO, JOSE CARLOS SIQUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TÂNIA MARA DA CÂMARA PESSOA, contra r. decisão proferida nos autos da Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ajuizada em desfavor de DIVANETE PIMENTA DE AQUINO, processo n. 0034284-94.2002.8.07.0001, por meio da qual o d. Juízo da ilustre 9a Vara Cível de Brasília indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade, o fazendo pelos seguintes fundamentos (ID 154697662 – da origem): “A credora pretende, com a petição de ID 154629892, instaurar incidente de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão das empresas Líder Delivery Comércio de Produtos Para Piscinas LTDA e Ferreira Representações LTDA EPP no polo passivo desta execução, ambas representadas pela sócia Brenna Matos Aquino, filha da executada Divanete e do terceiro interessado Waguimar Ferreita de Matos. Em que pese o parentesco apontado, a única relação direta que a credora estabelece entre a executada e tais empresas é a existência de endereço que serviu de estabelecimento de uma empresa (inapta desde 2018, ID 154632256) da qual a executada era sócia, endereço esse que serve atualmente para as empresas representadas pela referida filha da executada. Ademais, a credora não aponta claramente nenhum ato de efetiva confusão patrimonial ou de abuso da personalidade jurídica, conforme exige o art. 50 do Código Civil. Saliento que o fato de as empresas indicadas serem representadas pela filha da executada não induz, por si só, a configuração dos elementos autorizadores da desconsideração inversa da personalidade jurídica. Assim, ante a ausência de prova dos requisitos legais, indefiro liminarmente o pedido. Requeira a credora o que for de Direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão do processo por ausência de bens.” Embargos de declaração rejeitados (ID 158373997 dos autos originais). Inconformada, a exequente recorre. Aduz que ajuizou ação de execução em desfavor da agravada em 2022, na qual busca receber a quantia de R$ 3.501,35 (três mil e quinhentos e um reais e trinta e cinco centavos). Em síntese, afirma que a agravada, DIVANETE PIMENTA DE AQUINO, é sócia oculta das empresas constituídas por sua filha, BRENNA MATOS FERREIRA, por isso, aplicável a teoria da desconsideração inversa da personalidade jurídica (art. 50, do CC). Diz que “conforme se verifica do vídeo de ID 154632246, a executada agravada em depoimento na audiência de instrução e julgamento realizada nos autos do processo no 0703764 52.2022.8.07.0020, que tramitou no d. juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, tanto a executada DIVANETE como seu marido e assistente WAGUIMAR (ID’s 154632254, pg.01 e 154632271), admitiram, em algum momento da ação supra, que ambos são representantes de fato e de direito das empresas de BRENNA (filha de Waguimar e Divanete).” Pondera que tamanha seria a confusão entre as empresas de BRENNA (filha) e WAGUIMAR (pai) que este cadastrou o endereço eletrônico de DIVANETE na Receita Federal (DIVANETEAQUINO@HOTMAIL.COM - ID 154632258), bem como esta em seu depoimento, se assumiu como responsável pelos serviços prestados pela empresa de BRENNA. Liminarmente requer a concessão de efeito suspensivo ativo, “constrição de bens particulares dos sócios da executada, os quais utilizaram a figura das pessoas jurídicas indicadas para locupletarem-se ilicitamente.” Preparo no ID 47549655. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. De início ressalto que, nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido de efeito suspensivo ativo. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Portanto, há de ser analisados, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. A desconsideração inversa tem por finalidade responsabilizar a empresa pelas dívidas contraídas por seus sócios e tem como requisito o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou a confusão patrimonial (CPC, art. 133, § 2o; CC, art. 50). Com efeito, trata-se de uma análise que exige maior percuciência sobre os elementos coligidos, o que é defeso fazê-lo nesta estreita prelibação, como dito, realizada apenas para o deslinde da liminar. Trata-se, em verdade, de que estão que demanda exame pelo eg. Colegiado, sobretudo, à luz do contraditório. Ademais, de maior relevo para o este momento é que, nesta cognição sumária, não se verifica, primo ictu oculi, urgência que imponha o deferimento da liminar pleiteada, de modo que o retorno dos autos ao arquivo provisório (art. 921, §2o, do CPC), decorrente da suspensão da execução, não importa em extinção do processo, nem tampouco do crédito, que permanece inalterado. Gizadas estas considerações, constata-se que, em tese, não estão preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao douto Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator